Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018539-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO.
Impetrante: João Paulo Martins de Souza Barboza
Paciente: Cleuson da Conceição Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Cleuson da Conceição Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Comarca de Comodoro, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, e art. 147, caput, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Afirma o impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo porque o caso em estima não versa sobre o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, além de que o paciente enfrenta problemas relacionados ao alcoolismo.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação ou não de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Ainda, pugna pela necessária realização da distinção do precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 182.750/SP) ao caso em tela, nos moldes do art. 315, § 2o, inciso VI, do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Cleuson da Conceição Silva foi convertida em preventiva em 26.08.2020, porque, em tese, teria praticado os delitos de ameaça e lesão corporal em ambiente doméstico em desfavor de sua companheira Elizete Ferreira Sansão, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Extrai-se do Boletim de Ocorrência que “(...) compareceu neste NPM a senhora Elizete Ferreira Sansão chorando e relatando que seu esposo na qual é casado há mais de 02 anos e meio teria lhe agredido com socos, ocasionando um hematoma na parte superior da testa lado direito, ele também jogou-a no chão e a agredindo. O suspeito também danificou a porta de sua residência, a senhora Elizete também tinha hematomas atrás e abaixo das duas orelhas (...) o mesmo teria mandado uma foto no app whatsapp com a motocicleta Biz cortado o cabo de vela, ainda a relatante conta que durante as agressões o Sr. Cleuson pegou uma faca e depois uma chave de fenda e fazia gestos a ameaçando (...)” (id. 56259485, pp. 31-33, sic).
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) a prisão torna-se imperiosa para garantir a ordem pública, diante da alta periculosidade social da ação perpetrada. Compulsando os autos, averiguo que o indiciado já foi condenado em outro processo decorrente de violência doméstica e familiar (código n. 92051, Comarca de Comodoro-MT), o que demonstra possibilidade concreta de reiteração delituosa. Não bastasse isso, verifico que o crime foi cometido mediante grave ameaça a vítima, consoante exame de corpo de delito juntado em documento de ID. 37633444. Isto posto, considerando a gravidade dos fatos, eventual soltura do autuado pode causar prejuízo à vítima, sendo a manutenção da prisão preventiva viável, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, bem como evitar eventual coação de testemunhas. Consigno que os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares adversas. Portanto, no presente caso, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela quais inaplicáveis ao caso em análise (...)” (id. 56259485, pp. 47-51, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, dada a necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima e a reiteração delitiva do beneficiário.
Nesse sentido, vale enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
Por seu turno, ao revés do quanto alegado pelo impetrante, tem-se que o caso se enquadra na hipótese em que admissível a custódia preventiva, descrita no art. 313, inciso II, do CPP, porque o beneficiário apresenta condenação com trânsito em julgado por outro crime doloso (autos no 2996-88.2016.8.11.0046, cód. 92051; certidão de trânsito em julgado datada de 29.05.2019 – consulta ao sistema institucional Primus), não havendo que se cogitar, à primeira vista, em constrangimento ilegal a ser sanado no ponto.
A propósito, em caso assemelhado, estabeleceu o STJ que “a condenação com trânsito em julgado em crime doloso é condição suficiente, consoante dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, para decretação da prisão preventiva, ainda que a pena em abstrato não ultrapasse 4 anos de duração, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. É dizer, o legislador previu hipótese de decretação da prisão preventiva sem os limites do inciso I ou III, do mesmo dispositivo legal. No caso em apreço, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, trata-se de agente que ostenta condenação definitiva em crime doloso e, ademais, useiro e vezeiro, na prática de idênticos delitos no âmbito da violência doméstica, a demonstrar sua contumácia delitiva e periculosidade, justificando, assim, a medida extrema (...)” [STJ. Quinta Turma. RHC 123.891/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020].
De outro norte, no que tange às assertivas acerca da aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste. É dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevida, ao menos nesta abreviada cognição, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).
Por derradeiro, no que diz com o pleito de distinção do precedente do Superior Tribunal de Justiça ao caso em tela (art. 315, § 2o, inciso VI, do CPP), tem-se que a prudência e a cautela recomendam o exame detido dos elementos de cognição e, sobretudo, das informações, para, então, submeter-se ao colegiado o controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada